Tribunal: TJMT
Processo: 1048126-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048126-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEOLACI MARIA DE DEUS - CPF: 380.902.601-87 (APELADO), JESSICA DA SILVA JESUS - CPF: 045.582.461-45 (ADVOGADO), RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.561-57 (ADVOGADO), DENIZE MORETTO - CPF: 815.127.081-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1048126-89.2022.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
: Denize Moretto.

Apelada
: Deolaci Maria de Deus.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS E DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS, ENCARGOS E MULTA CONTRATUAL – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– DETERMINAÇÃO DECOTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos arts. 141 e 492, do CPC, o magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida.

É assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, proferida sentença “ultra petita”, deve ser anulada a sentença na parte em que exceder os limites da pretensão posta em julgamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1048126-89.2022.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
: Denize Moretto.

Apelada
: Deolaci Maria de Deus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Denize Moretto em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de despejo por falta de pagamento com pedido liminar, movida por Deolaci Maria de Deus, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar a rescisão do contrato de locação firmado em 11.02.2022 e condenar a ré ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos a partir do mês de novembro/2022 até a efetiva desocupação do imóvel ocorrida em 26.02.2023, além da multa contratualmente prevista no parágrafo único da cláusula terceira. Por fim, condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre a condenação.

Inconformada, Denize Moretto alega a ocorrência de julgamento
ultra petita
, uma vez que a ação foi procedente para fins de declarar a rescisão do contrato de locação de imóvel e condenar a apelante ao pagamento de aluguéis e demais encargos locatícios, além de multa contratual, entretanto, conforme se extrai de simples leitura da petição inicial, o pleito foi apenas e tão somente sobre rescisão do contrato de locação com despejo da locatária.

Assim, não há entre os pedidos, qualquer pretensão de condenação ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios, tampouco a multa contratual. Diante deste quadro, requer o provimento do recurso para anular a sentença em razão de ter sido
ultra petita.

A apelada não apresentou contrarrazões, todavia, informou a realização de acordo extrajudicial com a ré e pupnou pela extinção da ação (id. 205264231).

A ré/apelante, por sua vez, manifestou nos autos informando que a satisfação da dívida ocorreu por meio de instrumento particular de assunção de dívida formulado pela autora com terceiro, sem o consentimento ou participação da ré, pugnando pelo prosseguimento do feito, para análise do apelo e enfrentamento da tese de sentença
ultra petita
.

A d. magistrada deixou de homologar o acordo, haja vista que realizado com pessoa estranha à lide e com expressa a discordância da ré. (id. 205264245).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1048126-89.2022.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelante
: Denize Moretto.

Apelada
: Deolaci Maria de Deus.

V O T O

Cinge-se dos autos Deolaci Maria de Deus move ação de despejo por falta de pagamento com pedido liminar contra Denize Moretto, afirmando na inicial que na qualidade de proprietária do imóvel localizado na Rua Itália, no 07, Kitnet 2, Jardim Europa, Cuiabá/MT, locou-o para fins residenciais à ré, em 11.02.2022 a 11.02.2023, pelo valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como os encargos incidentes sobre o imóvel, tais como impostos (IPTU), taxa de energia, água, condomínio e telefone.

Afirma que a inquilina deixou de adimplir a obrigação assumida a partir de 10 de novembro, estando inadimplente com a integralidade dos aluguéis vencidos. Ainda, esclarece que não pretende cumular a ação de despejo com cobrança dos valores devidos, pois a urgência é na desocupação do imóvel.

Ao final requer a decretação da rescisão contrato de locação, com o consequente despejo da locatária bem como de eventuais ocupantes do imóvel, fixando-lhe o prazo legal de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar a rescisão do contrato de locação firmado em 11.02.2022 e condenar a ré ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos a partir do mês de novembro/2022 até a efetiva desocupação do imóvel ocorrida em 26.02.2023, além da multa contratualmente prevista no parágrafo único da cláusula terceira. Por fim, condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% sobre a condenação
(id. 205264204).

A recorrente insurge-se contra a ocorrência de julgamento
ultra petita
, uma vez que a sentença apreciou além do que foi pedido. Alega que não há entre os pedidos, qualquer pretensão de condenação ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios, tampouco a multa contratual.

Com razão. Inicialmente, devo destacar que a questão posta deve se limitar em analisar a r. sentença quanto ao acolhimento de pedido de condenação ao pagamento de aluguéis e demais encargos locatícios, além da multa contratual.

Dito isso,
mister
se faz constar que o
julgamento
ultra petita
ocorre quando se aprecia além do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não pretendido pelo autor, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra, ultra ou infra

petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2o, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1a Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

In casu
, analisando a petição inicial, realmente, verifica-se que a autora não fez qualquer pedido concernente ao pagamento dos aluguéis vencidos, apenas informando sobre a inadimplência da inquilina como prova apta à ensejar a procedência do pleito inaugural de despejo.

Além disso, a própria autora/apelada esclareceu que não pretendia cumular a ação de despejo com cobrança dos valores inadimplidos, pois tinha urgência na desocupação do imóvel (id. 205260581 - Pág. 6).

A sentença recorrida, contudo, julgou procedente o pedidos formulados na inicial, a fim de declarar a rescisão do contrato de locação e condenar a ré ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos até a efetiva desocupação do imóvel, além da multa contratual (id. 205264204).

Nesta perspectiva, de clareza solar que o ato jurisdicional proferido pelo juízo de origem foi além das questões postuladas pela parte autora.

Destarte, é cediço que a sentença
ultra petita
gera, inegavelmente, nulidade da decisão na parte em que excede os limites da pretensão submetida a julgamento.

A propósito, sobre o tema, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO.
1. Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário anulara sentença, basta que seja decotada a parte na qual a decisão se excedeu. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido
.” (STJ - AgRg no AREsp: 153754 PE, Segunda Turma, Relator: Ministro Castro Meira, j. 04.09.2012 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. JULGAMENTO CONDIZENTE COM A PRETENSÃO FORMULADA NA PEÇA DE INGRESSO. DECISÃO MANTIDA.

1.
De acordo com o princípio da congruência, o provimento judicial deve se ater ao que foi delimitado na petição inicial, não sendo possível condenação em quantidade ou objeto diverso do pedido.

2.
No caso, está correto o acórdão recorrido, que reformou em parte a sentença, para adequar a condenação ao que se pediu na inicial
.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1309315/SC, Quarta Turma, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. 03.05.2018 – destaquei).

No mesmo sentido, assim já decidiu esta
Terceira Câmara
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO – DECISÃO ULTRA PETITA – IMPOSIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença deve respeitar aos pedidos formulados pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição e da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de incorrer em julgamento citra, ultra ou extra petita.

Se a parte autora não fez qualquer requerimento concernente ao pagamento dos aluguéis vencidos, a parte da decisão que extrapola a pretensão deduzida nos autos (ultra petita) deve ser afastada para adequar-se aos limites da causa
.”
(RAC n. 10164771920168110041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.07.2020 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, para decotar a determinação de pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios vencidos até a efetiva desocupação do imóvel, além da multa contratual, mantido os demais termos da r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024